Tribunal: TJPA
Processo: 0072394-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072394-57.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOAO JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0072394-57.2013.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

APELADO: JOÃO JOSÉ DE SOUZA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
TRIBUTÁRIO.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0072394-57.2013.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

APELADO: JOÃO JOSÉ DE SOUZA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta em face de JOÃO JOSÉ DE SOUZA, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id nº. 8670109):

“Em corolário, JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c §3º e art. 924, inciso I, todos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a). Em que pese o ajuizamento da ação de forma indevida, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I da Lei nº 8.328/2015, bem como não houve pretensão resistida de interesse pelo(a) executado(a), uma vez que o feito sequer foi triangularizado com a citação válida, razão pela qual deixo de condenar o Município exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais. [...]”.

Em suas razões (Id. 8670114), o recorrente faz a síntese da demanda e defende que o lançamento do IPTU é ato administrativo de competência do Fisco Municipal, e sendo o IPTU um tributo de lançamento direto, a Autoridade Administrativa deve se ater aos dados constantes em seu cadastro. Portanto, o tributo será lançado em nome de quem figurar no cadastro imobiliário desta Fazenda Pública, e de acordo com os dados nele existentes.

Aduz que o cadastro é alimentado a partir de informações trazidas pelo próprio contribuinte, bem como de dados físicos obtidos de levantamentos realizados in loco, com o auxílio da planta de valores imobiliária, o que viabiliza a realização dos lançamentos tributários com maior objetividade e segurança.

Alega que pelo entendimento exarado na sentença, o Município ao cobrar, ano a ano, o IPTU, deveria saber se o contribuinte previamente cadastrado no Fisco Municipal como proprietário ou possuidor de bem imóvel está vivo, sob pena de todo o processo de lançamento ser considerado nulo e não permitir o ajuizamento da execução fiscal. Afirma, que este posicionamento, não deve prosperar, já que muito distante da realidade das cidades e dinâmica da cobrança do imposto devido.

Aduz que a informação acerca do falecimento do contribuinte muitas vezes somente chega com o processo de mudança feito pelo novo proprietário do bem, tendo em vista que o lançamento do Imposto de Transmissão, neste caso, não é feito pelo município, já que não é mais entre partes vivas, sendo realizado perante a Fazenda Estadual, em decorrência da previsão do Art. 155, I e § 1º da Constituição Federal, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis, diferente quando a transferência ocorre entre pessoas vivas, fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos-ITBI, previsto no artigo 156, inciso II da CF, este de competência do Município onde se localiza o bem.

Ressalta que o lançamento sendo uma atividade vinculada, não permite, sob hipótese nenhuma, que a autoridade administrativa ao proceder, o faça de acordo com suas conveniências e oportunidades, que no caso do IPTU, a Fazenda Pública ao realizá-lo, lança mão de dados constantes em seu cadastro imobiliário, onde estão contidos os dados relativos aos imóveis situados no âmbito do município.

Afirma que o óbito do contribuinte não tem o condão de levar a qualquer causa de extinção da execução fiscal ou de seu crédito, já que se trata de lançamento de ofício, com aparência de legalidade e legitimidade, e caberia ao contribuinte, aqui incluído quem estiver na posse do bem, responsável pelo espólio, ou herdeiros, a comunicação ao fisco.

O apelante pleiteia que seja dado total provimento recurso de apelação para reformar a decisão combatida pelos fundamentos de direito já explanados, determinando o retorno da tramitação da execução fiscal, devendo a execução prosseguir até seus termos finais tendo em vista que o débito cobrado não foi adimplido, com o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte identificado.

Aberto o contraditório, MARIA DEUSARINA SOUZA RODRIGUES, apresentou contrarrazões, ao ID nº 8670117, afirmando que as razões recursais não merecem acolhimento, visto que, a ação foi ajuizada em 10.12.2014 e o executado faleceu em 11.09.1998, conforme comprovado nos autos (ID 8670101), ou seja, antes mesmo dos exercícios referentes aos lançamentos em execução.

Recebi o recurso no duplo efeito (Id. 8680529).

A Procuradoria de Justiça, alegando ausência de interesse público, não apresentou manifestação conclusiva (Id. 8920799).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0072394-57.2013.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

APELADO: JOÃO JOSÉ DE SOUZA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Verifico que o cerne da presente lide gira em torno da extinção da ação de execução fiscal proposta contra executado já falecido.

O Município apelante sustenta em suas razões que o dever de promover as alterações cadastrais pertinentes é do contribuinte, conforme previsão disposta em Lei e Decreto Municipais.

O pleito não merece acolhimento. Explico:

De acordo com o Código de Processo Civil, o feito será extinto, sem resolução do mérito, quando o julgador verificar a ausência de legitimidade processual (art. 485, VI, CPC/15).

Portanto, temos que a demanda ajuizada em face de parte falecida anteriormente à sua propositura da ação conduz à extinção do feito nos termos do art. 485, VI, CPC/15.

In casu, o
contribuinte, ora requerido
,
JOÃO JOSÉ DE SOUZA
, faleceu no dia 11.09.1998 (ID 8670101) e o
ajuizamento da ação ocorreu
em 10.12.2014. Portanto, é de fácil dedução que a propositura da ação originária vai de confronto com o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tendo ocorrido o falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, deveria esta ter sido proposta contra o espólio, enquanto, se tivesse ocorrido no curso da ação, a demanda deveria ser redirecionada a quem de direito, conforme se vê a seguir,
“verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação.

2. Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.

3.
Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MORTE DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DO FEITO - PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO FORMAL DO ÓBITO - IMPRESCINDIBILIDADE. - A idade avançada do executado não configura hipótese de declaração de morte presumida, consoante previsão do artigo 7º do Código Civil - É imprescindível a comprovação formal do falecimento executado por intermédio da certidão respectiva, sob pena de violação à indisponibilidade do crédito tributário (art. 141 do CTN).

(TJ-MG - AC: 10000204679245001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020)

No mesmo sentido, há entendimento sumular nº 392 do STJ, que permite a substituição da CDA apenas para a correção de erro material ou formal até a prolação a sentença de embargos,
sendo vedada a modificação do sujeito passivo
, “verbis”:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Desse modo, diante dos fundamentos alhures a sentença de primeiro grau mostra-se escorreita e deve ser mantida
“in totum”.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Belém, data da assinatura digital.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 13/09/2022